Tribunal: TJPA
Processo: 0858557-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858557-81.2022.8.14.0301

APELANTE: HIGINO GONCALVES DE ASSIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0858557-81.2022.8.14.0301

APELANTE: HIGINO GONCALVES DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA NATALIA DE SOUZA LOPES - OAB SP446204-A/ PALOMA DE NORONHA AVELAR - OAB RN18494-A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogados do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por dano moral, formulado em ação contra instituição financeira, alegando ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre as partes é nulo em razão de vício de consentimento, caracterizado pela ausência de informação clara sobre o produto contratado, e se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Observância do princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, inexistindo evidências de mácula ao consentimento ou de prática abusiva pela instituição financeira.

5. Adequação das informações fornecidas no contrato, comprovadas por documentos anexados aos autos, os quais explicitam a modalidade de crédito contratada e os encargos aplicáveis.

6. Ausência de comprovação de dano moral decorrente da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando respeitados os requisitos legais e demonstrada a ciência inequívoca do consumidor."

2. "Inexiste dano moral quando não configurada prática abusiva ou conduta ilícita pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0858557-81.2022.8.14.0301

APELANTE: HIGINO GONCALVES DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA NATALIA DE SOUZA LOPES - OAB SP446204-A/ PALOMA DE NORONHA AVELAR - OAB RN18494-A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogados do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HIGINO GONCALVES DE ASSIS
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM - PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n°

23599862), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriado, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC
e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 23599884) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e realizou saque com a incidência de encargos, que foram previamente informados, alega por fim que todas as informações acerca do serviço contratado foram prestadas e que os valores foram depositados na sua conta. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 23599924) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n°
23599925
), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
, uma vez que o Banco não foi claro quanto a contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), não possuindo autorização para tal modalidade, uma vez que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, além disso sustenta que o consumidor já pagou o triplo da divida e que não possível que este continue a arcar com o ônus de uma divida eterna.

Contrarrazões em petição de (ID n°
23599929
) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovante de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão ao regulamento para utilização de cartão de credito consignado e proposta de solicitação de saque via cartão de credito.

(ID n°

23599895 e 23599896).

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência do valor (ID n° 23599886)

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo
a quo,
a apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025